Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TAXAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR APENAS APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO DO AUTOR. CORREÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso do autor contra sentença que condenou a parte ré na obrigação de restituir ao demandante a quantia desembolsada a título de quitação dos débitos condominiais referentes aos meses de maio de 2015 a novembro de 2017, no valor de R$ 5.173,53 (cinco mil cento e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a contar da data do ajuizamento do feito.
2. Pugna o autor pela restituição de todos os valores desembolsados para quitação de débitos condominiais, ou seja, R$ 9.460,33 (nove mil quatrocentos e sessenta reais e trinta e três centavos).
3. Assiste razão ao recorrente.
4. "É certo que a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais." (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009).
5. Verifica-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel em 25 de janeiro de 2018 (ID 16632929), mas o demandante custeou o valor das taxas condominiais não só do período compreendido entre maio a dezembro de 2015, no valor de R$ 5.173,53 (ID 16632925), constante na sentença vergastada, como também a quantia de R$ 4.286,80, referente às cotas condominiais 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017 e 01/2018, consoante comprova o acordo de ID 16632928, o que perfaz o total de R$ 9.460,33, a ser restituído pela ré.
6. Assim, o demandante faz jus ao total desembolsado com as despesas condominiais de momento anterior à entrega das chaves.
7. Tais os fundamentos, a sentença merece reforma no tocante ao valor a ser restituído pela parte adversa, qual seja, R$ 9.460,33 (nove mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta e três centavos).
8. Recurso conhecido e provido.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.